Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se a sentença que rejeitou os embargos à execução de despesas condominiais, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante e a validade da cobrança das taxas, inclusive por condomínio irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão, que manteve condenação da embargante ao pagamento das despesas condominiais; (i) sem analisar a natureza jurídica da parcela cobrada; e (ii) sem apreciar o pedido subsidiário de limitação da condenação à data de instituição do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.